Tribunal: TJDFT
Processo: 0735397-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735397-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LIMA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto ANDRÉ LIMA VIEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo em ação de conhecimento 0705309-35.2023.8.07.0017 ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., nos seguintes termos: “ANDRE LIMA VIEIRA propõe ação de obrigação de fazer em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes já qualificadas. O autor narra que é policial militar do DF e o soldo é a única fonte de renda. Aduz que os proventos mensais são creditados em conta corrente do réu. Após o depósito do valor, o requerido promove diversos descontos. Afirma que, em 04/07/2023, solicitou ao requerido o cancelamento por tempo indeterminado da autorização para que sejam feitos débitos em conta. Contudo, o réu está a manter os descontos. Sustenta que isso fere a legislação de regência. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela de urgência, pede que seja reconhecido o cancelamento de autorização de débito automático e o réu seja obrigado e se abster de promover os descontos mensais. Ao final, pede seja o réu obrigado a se abster de promover descontos automáticos em conta corrente e a restituir os valores descontados indevidamente, desde 04/07/2023. DECIDO. Recebo a emenda. Custas recolhidas no ID 169115935, fls. 33/34. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). O autor informa que recebe mensalmente soldo em conta no valor líquido de pouco mais de R$5.000,00. Aduz que o réu está a promover descontos mensais em conta corrente. O requerente fundamenta o dever de o réu cancelar os descontos mensais com o fato de ter cancelado a autorização para os débitos automáticos em conta corrente. Afirma que, não obstante o cancelamento, o requerido está a descumprir norma do BACEN. É possível aos correntistas autorizarem que as instituições financeiras implantem descontos automáticos em contas bancárias, seja para pagamento de débitos diversos, seja para o adimplemento de operações de crédito, nos termos do artigo 4o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Igualmente, é viável aos clientes bancários cancelarem a autorização desses débitos automáticos, nos termos dos artigos 6o e seguintes da referida resolução. Todavia, a legislação de regência não determina que as instituições financeiras interrompam imediatamente os débitos automáticos quando implantados para pagamento de operações de crédito. Com efeito, a suspensão de descontos decorrentes dessa espécie de operação inviabilizaria esse tipo de contrato, pois a análise de risco de crédito e a fixação das taxas de juros remuneratórias para cada cliente tem como um dos fatores principais a forma de pagamento. A interrupção do débito automático em conta corrente para o pagamento das parcelas da avença alteraria os próprios termos do contrato de mútuo, a significar indevida intromissão na autonomia privada das partes. Ademais, a autorização para esses descontos foi dada em contrato de mútuo celebrado como réu. Está abarcado pela livre autonomia privada das partes e não se submete à limitação percentual prevista em legislação de regência. É a tese firmada no Tema n. 1085 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos do e. STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Sem embargo de o valor da parcela mensal dos contrato(s) firmado(s) abarque parte considerável do soldo líquido percebido pelo autor, não há elementos para se aferir, em análise inicial, a existência de eventual ilegalidade na contratação. Houve, em tese, livre exercício da manifestação de vontade do autor em assumir essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte dos proventos. Nesse sentido, o requerente não sustenta nenhum vício de consentimento no ajuste. Em juízo de cognição sumária, a pretensão do autor visa, além de cancelar a autorização de débito automático, suspender indefinidamente o contrato de mútuo celebrado com o réu. Assim, está ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. ( )” (ID 169572360 na origem). Nas razões recursais (ID 50533460), ANDRÉ LIMA VIEIRA, ora agravante, afirma que “recebe seu salário em conta corrente, no valor de R$ 4.847,76 (quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), mas tem parte do seu salário descontado em razão dos contratos 0124936520, 0151412065, 0152965084, 0156454181, 12400175340027004, 20190961796, cheque especial e cartão de crédito número 5222 **** **** **44” (ID 50533460, p. 6). Alega que buscou atendimento “em 04/07/2023 solicitando a suspensão dos descontos em conta corrente”, sem qualquer resposta (ID 50533460, pp. 6-7). Sustenta que “colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que é possível a revogação da autorização para débito em conta corrente das prestações e que (d)eve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente, de conformidade com o teor do artigo 3o, § 2o, da Resolução do CMN no 3.695/2009.” (ID 50533460, p. 10). Argumenta que “com base na legislação exposta, é direito do Agravante que o Banco Agravado suspenda os descontos em conta corrente, sejam de empréstimo/novação/cheque especial/cartão de crédito ou qualquer outro” (ID 50533460, p. 13). Aduz ainda que “os descontos efetuados podem comprometem a subsistência do autor, uma vez que consomem parcela significativa do que recebe a título de salário, sendo razoável a sua redução” (ID 50533460, p. 14). Requer, ao final: “( ) I. A concessão da tutela antecipada obrigando a suspender os descontos das respectivas prestações a título de mútuos/empréstimos/novações na conta corrente ou conta salário do Agravante, e no mérito que seja confirmada a tutela.” – ID 50533460, p. 15. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher o preparo (ID 50560138), a parte juntou guia de custas e comprovante de pagamento (ID 51032627). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar em favor do autor/agravante (ID 169572360 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela pretendida. Conforme relatado, busca o autor/agravante ANDRÉ LIMA VIEIRA a suspensão dos descontos das parcelas “dos contratos 0124936520, 0151412065, 0152965084, 0156454181, 12400175340027004, 20190961796, cheque especial e cartão de crédito número 5222 **** **** **44”, efetuados diretamente em sua conta-corrente (ID 50533460, p. 6). Em que pese o entendimento esposado pelo juízo a quo, é possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo; aliás, é o que define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), bem definido que “[n]ão se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção”. Neste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. O caso concreto trata de situação sui generis, pois inexiste mútuo simples com desconto em conta. Tratar-se da liquidação arbitrária de empréstimo consignado, a retirar a totalidade do saldo em conta corrente, ao arrepio das previsões contratuais. Isso porque, ao revés do afirmado pelo agravado em contrarrazões, não há previsão de débito direto em conta em caso de cancelamento do seguro prestamista. 4. Não obstante, a recorrente manifestou expressamente o desejo de desautorizar o débito em conta-corrente. A faculdade é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 5. A suspensão da autorização do débito é, portanto, efetivação de faculdade da parte de livre revogação e não pode ser afastada por contrato de adesão, sob pena de abusividade. 6. Agravo de instrumento provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (Acórdão 1705875, 07000216020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ afetou a discussão acerca da possibilidade ou não de limitação de descontos automáticos em conta-salário. Embora a decisão proferida ainda não tenha transitado em julgado, por força do que dispõe os artigos 314 e 982, §o2o do CPC, durante o período de suspensão do processo, faz-se necessário apreciar os pedidos de tutela de urgência. 2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 3. Segundo nova orientação do c. STJ: ‘o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário’. Ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 4. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1418889, 07028089620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Risco de dano evidenciado: a não implementação do pedido de suspensão dos descontos pelo agravado viola o princípio da autonomia da vontade das partes, destacando-se que a instituição bancária poderá se valer dos meios ordinários para a cobrança das dívidas pactuadas em caso de inadimplemento, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de reversibilidade da medida requerida. Forte em tais argumentos, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinar ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. suspenda o desconto efetuado diretamente em conta-corrente referente aos contratos 0124936520, 0151412065, 0152965084, 0156454181, 12400175340027004, 20190961796, cheque especial e cartão de crédito número 5222 **** **** **44”, ciente das consequências contratuais de tal opção. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora